Tribunal: STF
Processo: HC 246212
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maicon Luis Santos Lopes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 937.525/RS (doc. 3, pp. 15-25).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06” (doc. 3, p. 1). 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a presente Ordem de Habeas Corpus insurge-se contra a ausência de requisitos do art. 312, do CPP, diante a flagrante ilegalidade da prova material colhida por violação manifesta de domicílio, que inclusive fora reconhecida quando do relaxamento do flagrante delito, e por fim, a possibilidade de substituição da prisão pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, e seguintes do CPP. (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    a) A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR de habeas corpus pelo reconhecimento da ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;



    b) No mérito, QUE SEJA DADA CONCESSÃO DE ORDEM DEFINITIVA DE HABEAS CORPUS, para que o PACIENTE possa em LIBERDADE defender-se da imputação que lhe é feita, para conceder liberdade provisória POR AUSÊNCIA REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL e nulidade da prova material diante manifesta ilegalidade da ação policial.



    c) Alternativamente, QUE SEJAM APLICADAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, expostas no art. 319, caput do CPP. (doc. 1, pp. 18-19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 – grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão defensiva relativa à ilicitude das provas em decorrência da busca pessoal, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 3. No caso, os policiais se dirigiram à residência do paciente depois de terem recebido denúncia anônima acerca da prática de delitos envolvendo violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. Ao chegarem no local, o réu permitiu o ingresso na sua residência, ocasião em que os policiais conversaram com a esposa do paciente, que negou a violência. Porém, diante do nervosismo apresentado pelo réu, realizaram busca no imóvel e, embora não localizada a arma de fogo, encontraram entorpecente. 4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 5. Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do que se verificou a habitualidade delitiva do réu em práticas criminosas, sendo reincidente específico por tráfico de drogas, por ter condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo e por responder outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 3, pp. 15-16 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca pessoal sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante.



    Consta do acórdão impugnado que:  



    [...] os policiais se dirigiram à residência do paciente depois de terem recebido denúncia anônima acerca da prática de delitos envolvendo violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. Ao chegarem no local, o réu permitiu o ingresso na sua residência, ocasião em que os policiais conversaram com a esposa do paciente, que negou a violência. Porém, diante do nervosismo apresentado pelo réu, realizaram busca no imóvel e, embora não localizada a arma de fogo, encontraram entorpecente. (grifei).  



    Quanto à questão relacionada à prisão preventiva, registro que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.



    No caso, o risco de reiteração delitiva mostra-se apto a justificar a decretação da prisão preventiva.



    Nessa perspectiva:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 312 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. II – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. III – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido. (HC 241.916 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. Posse de arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Habeas corpus contra decisão de relator que indefere a liminar. Súmula 691 do STF. 4. Alegada litispendência entre ações penais. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 5. Prisão preventiva. Modus operandi do delito. Configurado risco de reiteração delitiva. Necessidade de segregação cautelar. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 243.277 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/9/2024 – grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator